Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717223-63.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: MARIA APARECIDA SANCHES MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCURAÇÃO. AMPLOS PODERES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1. A conduta de outorgar procuração com amplos e irrestritos poderes especiais (entre os quais, vender, ceder, prometer vender, transferir ou de qualquer forma alienar, a quem quiser e pelo preço e condições que convencionar, receber e dar quitação) e, após a realização de algum dos atos ali expressa e irrestritamente permitidos, questionar a sua prática se constitui em nítido venire contra factum proprium, comportamento sabidamente vedado em nosso ordenamento jurídico. 2. Não existe motivo para o desfazimento do contrato quando não comprovada a inadimplência do pagamento de preço referente a negócio jurídico válido, cujos requisitos não violaram os ditames legais, e tampouco maculou o primado da boa-fé objetiva, mormente quando os argumentos alegados não se coadunam com a realidade fática. 3. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 373, inciso II, 374, inciso II, ambos do CPC, e 215 do Código Civil, defendendo que a distribuição do ônus da prova foi ignorada. Afirma que a presunção relativa de veracidade da estrutura pública pode ser afastada mediante prova em contrário. Sustenta que a recorrida confessou não ter efetuado o pagamento do preço pactuado e cabia a ela comprovar o pagamento. Aponta simulação do negócio jurídico, sob o argumento de que a confissão da recorrida evidencia a tentativa de transformar uma transação onerosa em doação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso II, 374, inciso II, ambos do CPC, e 215 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015